Tribunal: TJDFT
Processo: 0732102-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO E PERTURBAÇÃO. FESTAS ROTINEIRAS. SOM ALTO. PROVA DE EXCESSIVA UTILIZAÇÃO DE SOM. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 1.500,00, à título de reparação por danos morais. Em suas razões, aduz que não foi possível demonstrar sua responsabilidade pelos eventos danosos mencionados pela autora. Subsidiariamente, argumenta que não há dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à ré. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46659350).
III. O art. 1.277 do Código Civil preconiza que “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. Na espécie, os documentos juntados aos autos, especialmente os vídeos e abaixo-assinado, demonstram a utilização da propriedade residencial para realização de festas, com nível de ruído que extrapola o aceitável pela vizinhança, ocorrendo, inclusive, após o limite de horário legal, de forma a prejudicar a segurança, saúde e o sossego dos vizinhos. Em reforço, a recorrida registrou boletim de ocorrência quanto aos fatos. Presente, portanto, o nexo de causalidade necessário à configuração do dano moral indenizável.
IV. Nesse aspecto, os inconvenientes gerados pelas festas realizadas pela recorrente evidentemente provocam a violação do sossego porque inviabilizam a tranquilidade a que os moradores têm direito de usufruir em seus lares, bem como lesionam o direito ao repouso noturno, ambos essenciais à manutenção da integridade física e mental. Ressalte-se perturbação do sono alheio e a tranquilidade é ato ilícito, principalmente quando não observados o limite de horários de até 22 horas. Ademais, em áreas residenciais, quando há casas muitos próximas, com lotes pequenos, hipótese dos autos, os limites de som, gritaria e algazarra são facilmente ultrapassados em uma simples festa. Apesar de a recorrente subestimar a situação problemática vivenciada pelos vizinhos, ela claramente existe e deve ser coibida.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.